Tribunal: CARF
Processo: 10880.994110/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO BENATTI MARCON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.994110/2011-82
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.318 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ABILITY COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, à DRF de origem para que a autoridade
preparadora aplique o direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos
80 e 143, bem como analise os documentos constantes do processo no 16306.720781/2011-19,
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito e verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos
Alberto Benatti Marcon.

Relatório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação(Per/DComp) no 36784.55790.170809.1.7.02-7082, em 17/08/2009, e-fls.02-10,
para compensação dos débitos ali confessados, utilizando-se do crédito referente ao Saldo
Negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ no valor original de R$
855.157,44, o qual atualizado de acordo com a taxa Selic acumulada(1,93%) atingiu o montante
de R$ 871.661,98, relativo ao ano-calendário de 2007, apurado pelo regime de tributação pelo
lucro real na forma de apuração anual.
Consta no Despacho Decisório à e-fl.11:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando que a soma
das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação
do imposto devido e a apuração do saldo negativo, verificou-se:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.994110/2011-82
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.318 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994110/2011-82

PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CREDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES NA
FONTE
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
991.448,66
991.448,66
CONFIRMADAS [...]
970.504,81
970.504,81

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$
855.157,44.
Valor na DIPJ: R$ 855.157,44.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 991.448,66 IRPJ devido: R$
136.291,22.
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando
este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 834.213,59.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
39500.12513.190308.1.3.02-0528. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional). Inciso II
do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. Art. 36 da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Verifica-se que o presente Despacho se refere a duas PER/DCOMP, a de no
36784.55790.170809.1.7.02-7082 e a de no 39500.12513.190308.1.3.02-0528, sendo esta última
homologada parcialmente.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade, e-fls.
16-200, a qual teve o seguinte Acórdão da 7a Turma da DRJ/BSB no 03-82.437, de 8 de novembro
de 2018, e-fls. 209-214:
Acordam os membros da 7a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar procedente
em parte a manifestação de inconformidade e reconhecer parcialmente o direito creditório pleiteado, nos termos do
relatório e voto que integram este acórdão.
Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o recurso voluntário, em 05/12/2018, discorrendo sobre
o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando mencionar que o recurso atende aos
pressupostos de admissibilidade.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
1 — DOS FATOS, DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO, DA R. DECISÃO RECORRIDA E
DAS RAZÕES DE IRRESIGNAÇÃO RECURSAL
Em 17/08/2009 e 19/03/2008, respectivamente, como faz prova os documentos
anexos, a Recorrente ingressou com declarações de compensação pela via eletrônica
(PER/DCOMP),
sob
os
nos
36784.55790.170809.1.7.02-7082
e
39500.12513.190308.1.3.020528, as quais geraram o presente processo administrativo
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.318 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994110/2011-82

de crédito no 10880.994.110/2011-82, utilizando-se créditos próprios provenientes de
Saldo Negativo de IRPJ, nos termos do que consta nas anexas DCOMPs.
Por meio do despacho anexo, a Receita Federal do Brasil entendeu por bem homologar
totalmente a primeira DCOMP de no 36784.55790.170809.1.7.02-7082 e homologar
somente de forma parcial a DCOMP de no 39500.12513.190308.1.3.02-0528, declarada
pela Recorrente.
A razão pela qual a Autoridade Administrativa alega não ter homologado parte dos
créditos compensados pela Recorrente na referida DCOMP está pautada na premissa
de que a soma das parcelas de composição do saldo negativo informada na pasta
"Crédito" da DCOMP não foi suficiente para comprovar e quitar o respectivo
imposto devido objeto da compensação. [...]
Análise das Parcelas de Crédito pautadas em Imposto de Renda Retido na Fonte: [...]
Conclusão: pautado em Imposto de Renda Retido na Fonte, o total não confirmado
de crédito soma o importe de R$ 20.943,85, em números originários,
especificadamente em relação aos CNPils das fontes pagadoras acima
identificadas, que são as empresas TIM Nordeste S/A (CNPJ n° 01.009.686/0001-
44), subsidiária da gigante TIM S/A; MDX Telecon Ltda. (CNPJ n°
04.100.128/0001-88), com capital social de mais de 7 milhões de reais; NTT Data
Brasil Consultoria em TI & Soluções Ltda. (CNPJ n° 07.143.875/0001-91), com
capital social de mais de 27 milhões; e E-Motion do Brasil Comércio de Produtos
Eletrônicos Ltda. (CNPJ n° 09.107.959/0001-03), com capital de mais de 5 milhões.
Tratam-se de empresas de grande porte que, por algum equívoco em suas
contabilidades, elas deixaram de informar em suas declarações, as retenções
efetuadas em favor da Recorrente.
Os documentos considerados na análise desse direito creditório estão arquivados no
processo administrativo n° 16306.720781/2011-19, e a Recorrente pediu vênia e
solicitou na manifestação de inconformidade que os documentos fossem anexados a
estes autos, para melhor instruí-lo, pedido que sequer foi objeto de análise pela
DRJ, em flagrante infrinqência ao contraditório e ampla defesa da Recorrente.
Assim, a Recorrente fez a prova cabal da regularidade dos referidos créditos e, em
relação as retenções que a mesma não conseguiu carrear documentos aos autos,
pois tais documentos estavam em poder de terceiros, as grandes empresas acima
citadas, a Recorrente pleiteou que a própria Receita Federal intimasse e/ou
verificasse a contabilidade dessas empresas, tudo a fim de serem os créditos
reconhecidos pelo D. Órgão Judicante e considerados nas compensações
perpetradas pela DCOMP n° 39500.12513.190308.1.3.02-0528, uma vez que a
DCOMP 36784.55790.170809.1.7.02-7082 foi totalmente homologada.
A Recorrente comprovou a emissão de cada uma das notas fiscais e sua
contraprestacão para que referidos créditos pudessem ser confirmados e
considerados na apuração e confirmação do saldo negativo de IRP3 informado
como crédito pela Recorrente nas DCOMPs em questão, uma vez
que a retenção e o recolhimento do tributo foi realizado pelo responsável
tributário, no caso as fontes pagadoras, como se vê da documentação já acostada
aos autos.
No que refere-se à responsabilidade da Recorrente, conforme comprova a
documentação já anexa, em relação a cada crédito não confirmado pela Autoridade
Administrativa foi emitida a competente nota-fiscal e o valor do serviço restou pago,
com a retenção do referido imposto pela fonte pagadora, motivo pelo qual devem
ser considerados na apuração do seu saldo negativo de IRPJ e, por consequência, como
créditos legítimos na questionada compensação.
E pelo que estabelece o Regulamento de Imposto de Renda vigente, sobretudo o art.
717, compete à fonte pagadora reter e recolher referido imposto, e, outrossim, informar
em sua DIRF, responsabilidades que fogem ao âmbito da Recorrente, beneficiária
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.318 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994110/2011-82

dos rendimentos. In casu, conforme faz prova as notas fiscais já anexas, os serviços
foram prestados e os respectivos valores recebidos pela Recorrente. : [...].
Diante disso, não pode ser a Recorrente prejudicada com o não reconhecimento de suas
compensações pautadas em saldo negativo de IRPJ cujos rendimentos de IRRF não
foram informados e/ou não supostamente recolhidos por seus clientes, motivo pelo qual
o v. acórdão da DRJ, com todo respeito, não vislumbra o melhor direito.
Imputar a responsabilidade para a Recorrente de obrigações tributárias principal e
acessórias de terceiros, responsáveis tributários, não vislumbra a correta aplicação da lei
in casu, pois está se obrigado a Recorrente à realização de uma prova diabólica,
portanto, negativa. A Recorrente trouxe todos os elementos que possuía e que conseguiu
reunir para se provar seu direito aos créditos. Contudo, não está obrigada, à fruição de
seus créditos, a fazer a prova e/ou obrigar que seus clientes cumpram a lei. O poder de
fiscalização cabe à Recorrida!
Se referidos rendimentos não foram informados em DIRFs dos clientes, tal encargo foge
ao âmbito de responsabilidade da Recorrente, que cumpriu com todas as suas
obrigações fiscais para tanto.
Por essa razão e diante da prova cabal que já se fez pela documentação anteriormente
acostada aos autos, não pode ser legalmente exigida da Recorrente a obrigação por tais
recolhimentos, e muito menos, por consequência, obstar o aproveitamento do respectivo
imposto (IRRF código 1708) por meio das referidas compensações realizadas. Repita-
se, in casu, a obrigação legal pelos recolhimentosnão é da Recorrente.
Assim, diante da argumentação supra e provas já colacionadas, que comprovam
inequivocamente as retenções na fonte especificadas na análise das parcelas de crédito
feitas na apuração do saldo negativo de IRPJ da Recorrente pela Autoridade
Administrativa, não há razão jurídica para que não sejam reconhecidos referidos
créditos em favor da Recorrente, assim como informados nas DCOMPs nos
36784.55790.170809.1.7.02-7082 e 39500.12513.190308.1.3.020528, homologando
todo o procedimento e revertendo-se o r. despacho decisório e o v. acórdão no 03-
82.437, da 7a TURMA DA DRJ/BSB ora recorrido.
Isto posto, cabe a Recorrente manifestar sua inconformidade e irresignação a tal
procedimento improcedente e ilegal, pugnando pela reforma do v. acórdão no 03-
82.437, da 7a TURMA DA DRJ/BSB, com o reconhecimento da homologação da
restituição/compensação realizada, com base nas fundamentações supra e provas já
colacionadas, ou, alternativamente, seja convertido o julgamento em diligência,
determinando o retorno dos autos para que a DRJ diligencie junto aos clientes
acima identificados e exija dos mesmos os recolhimentos em questão e/ou as
informações atinentes a esses recolhimentos/créditos/retenções, bem como
promova a Recorrida a busca dos respectivos recolhimentos vinculados aos CNI,Js
dos clientes, os quais foram aproveitados como créditos pela Recorrida.
Em suas razões de direito cita o artigo no 33 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972, discorre sobre a verdade material, citando também, determinadas ações que
segundo ela, deveriam ser tomadas pela Recorrida, afirmando que:
Dessa forma, deve buscar a D. Administração a verdade real, não podendo deixar de
homologar as compensações da Recorrente por supor e considerar as retenções na fonte
do código 1708 não comprovadas somente pelo fato de os clientes não terem informado
em suas respectivas DIRFs os rendimentos e os respectivos IRRF. Uma vez verificada a
impossibilidade de se constatar via sistema tais rendimentos advindos de IRRF pelo
código 1708, a Recorrida deveria intimar a Recorrente e as FONTES
PAGADORAS para que todos demonstrassem que cumpriram à risca todas as
obrigações tributárias, principal e acessórias, em relacão a esses rendimentos,
sanando a dúvida surgida, mas não já indeferir de plano as compensações DCOMPs
apresentadas pela Recorrente por mera suposição sistêmica a respeito das aludidas não
comprovações.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.318 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994110/2011-82

Por tratar-se de rendimentos de IRRF do código 1708, de plano tal não homologação
se mostra ilegal, uma vez que a responsabilidade pela retenção e seu respectivo
recolhimento não é e nunca foi da Recorrente, mas sim das tomadoras de serviços, as
gigantes empresas MDX Telecon Ltda. (CNP) no 04.100.128/0001-88), com capital
social de mais de 7 milhões de reais; NTT Data Brasil Consultoria em TI &
Soluções Ltda. (CNPJ no 07.143.875/0001-91, antiga Value Team Brasil
Consultoria em T.I. & Soluções Ltda), com capital social de mais de 27 milhões; e
E-Motion do Brasil Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda. (CNPJ no
09.107.959/0001-03), com capital de mais de 5 milhões, conforme comprovam os
documentos já anexos aos autos. E em nenhum momento a Receita Federal indagou tais
empresas acerca dos recolhimentos dos respectivos IRRFs, que foram retidos por tais
tomadoras dos serviços, como discriminado a título de retenções de 1,5% nas
respectivas notas fiscais anteriormente anexas. Repita-se, in casu, a obrigação legal pelo
recolhimento não é e nunca foi da Recorrente e não há razão jurídica para imputar-lhe
tal responsabilidade, e muito menos retirar-lhe o direito aos respectivos créditos.
Em relacão à empresa TIM Nordeste S/A, CNPJ no 01.009.686/0001- 44, como a
mesma restou extinta (consulta do CNPJ pelo sítio da Receita Federal já anexo) e
tendo em vista tratar-se de valor baixo, a Recorrente, por liberalidade, entendeu
por bem realizar o pagamento dessa quantia, como faz prova o documento já
anexado com a manifestação de inconformidade. A Recorrente requereu, na
ocasião, que fosse o pagamento considerado e alocado para reducão do quantum
debeatur, o que também deixou de considerar a r. decisão ora recorrida. por
liberalidade, entendeu por bem realizar o pagamento dessa quantia, como faz
prova o documento já anexado com a manifestação de inconformidade. A
Recorrente requereu, na ocasião, que fosse o pagamento considerado e alocado
para reducão do quantum debeatur, o que também deixou de considerar a r.
decisão ora recorrida.
Como se provou com os documentos anexos à manifestação de inconformidade, a
Recorrente tem o direito às referidas compensações e o crédito apurado em saldo
negativo de IRPJ é sim legítimo, e, inclusive, isso já deveria ter sido verificado pela
própria Receita Federal - diante da divergência entre DCOMPs e DIRFs dos
clientes; dever da D. Administração, pois restou explicitado nos documentos fiscais e
nas próprias DCOMPs, a origem, a identificação, a quantificação dos créditos
advindos dos referidos serviços prestados a pessoas jurídicas pela Recorrente e,
inclusive, o CNPJ de cada uma das fontes pagadoras; razão pela qual não pode ser
mantido o r. despacho decisório e o v. acórdão recorrido.
A mera consulta ao sistema DIRF, via Contágil, se não foi suficiente para confirmar as
retenções dos códigos de receita 1708, é porque os clientes não informaram referidos
valores em DIRF ou não recolheram, incorrendo no crime de apropriação indébita.
Uma consulta mais aprofundada junto às citadas empresas deveria ter sido realizada,
nos seus respectivos comprovantes de arrecadação desse código, justamente para se
verificar se existem pagamentos a maior, não informados em DIRF, capazes de serem
alocados.
Agora, mesmo que os recolhimentos não tiverem sido realizados, a regra matriz de
incidência tributária, in casu, traz o responsável tributário, no caso as fontes pagadoras
acima explicitadas, como o sujeito passivo dessa obrigação tributária; não podendo a
Recorrente ser a responsável e fazer prova negativa sobre algo que está em poder de
terceiras empresas gigantes do mercado.
Assim, diante de todo o exposto, requer-se desde já que este D. Órgão Judicante
baixe o processo em diligência determinando que a DRJ verifique junto à
contabilidade/recolhimentos dos clientes da Recorrente, a veracidade sobre os
créditos pautados em saldo negativo de IRPJ com o reconhecimento integral dos
referidos rendimentos provenientes de IRRF (código 1708), motivo da reversão do
v. acórdão recorrido e do reconhecimento integral dos créditos objeto das
DCOMPs em discussão. [...]
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.318 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994110/2011-82

E conclui, solicitando que seja dado provimento integral ao presente recurso
voluntário, revertendo Acórdão da 7a Turma da DRJ/BSB, para homologar a PER/DCOMP no
39500.12513.190308.1.3.02-0528, cancelando-se o processo administrativo de débito correlato
no 10800.653.588/2011-55.
Caso contrário, requer que a conversão do julgamento em diligência, para que a
DRJ:
(i) considere o pagamento realizado pela Recorrente em primeira instância em relação ao
crédito referente à extinta empresa TIM Nordeste S/A, CNPJ n° 01.009.686/0001-44. Tendo em vista tratar-se
de valor baixo, a Recorrente, por liberalidade, entendeu por bem realizar o pagamento dessa quantia, como
fez prova o documento já anexado com a manifestação de inconformidade. A Recorrente requereu, na
ocasião, que fosse o pagamento considerado e alocado para redução do quantum debeatur, o que não ocorreu,
em fragrante erro;
(ii) junte cópia do processo administrativo no 16306.720781/2011- 19 aos presentes autos,
sendo os documentos lá constantes analisados e considerados como prova, pedido também feito na
manifestação de inconformidade, que sequer foi objeto de análise pela DRJ, em flagrante infringência ao
contraditório e ampla defesa da Recorrente;
(iii) diligencie junto aos clientes da Recorrente, supra identificados, nos seus recolhimentos,
DCTFs, DIRFs e também contabilidade, a respeito do cumprimento de suas obrigações tributárias no que
tange aos recolhimentos e/ou obrigações como responsáveis tributários, enfim, investigar e fiscalizar a razão
pela qual esses contribuintes não informaram em DIRFs os valores retidos da Recorrente, tudo para
confirmar o direito aos créditos da mesma, já que ela promoveu todas as provas que estavam ao seu alcance
para tanto, não podendo ser penalizada pela impossibilidade da realização dessas provas negativas.

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Em atendimento ao princípio da congruência(art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972), o presente julgamento tem como base o exame do mérito da
existência do crédito relativo ao Saldo Negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica –
IRPJ no valor original de R$ 855.157,44, referente ao ano-calendário de 2007, apurado pelo
regime de tributação pelo lucro real na forma de apuração anual.
Conforme já mencionado, o Despacho Decisório reconheceu parcialmente o valor
pleiteado pela Recorrente, passando-o para R$ 834.213,59, sendo reformado posteriormente em
decisão de primeira instância, para R$ 834.632,39. Veja o demonstrativo a seguir:
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.318 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994110/2011-82

VALOR DO DIREITO
CREDITÓRIO PLEITEADO
A
DESPACHO
DECISÓRIO
B
DECISÃO DE 1a
INSTÂNCIA – DRJ
C
DELIMITAÇÃO DA
LIDE
D=A-C
R$ 855.157,44
R$ 834.213,59
R$ 834.632,39
R$ 20.525,05

Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda da decisão do Despacho Decisório e do Acórdão sob o
argumento de que está explicitado nos documentos fiscais e nas próprias DCOMPs, a origem, a
identificação, a quantificação dos créditos advindos dos referidos serviços prestados a pessoas
jurídicas pela Recorrente e, inclusive, o CNPJ de cada uma das fontes pagadoras.
O sujeito passivo que apurar crédito, relativo a tributo ou contribuição
administrados pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados pela SRF, sendo que a compensação será efetuada pelo sujeito
passivo mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à
SRF do formulário Declaração de Compensação, ao qual deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório. (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código
Tributário Nacional, Artigo no 74, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e Instrução
Normativa SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Como constatado, conforme decisão constante do Despacho Decisório, a soma das
parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP não foi suficiente para
comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.318 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994110/2011-82

A DRJ, por sua vez, confrontou as informações relativas às retenções na fonte
declaradas no PER/DCOMP, na DIPJ e no sistema Portal – DIRF, o que resultou em não
comprovação de parte das informações prestadas, decorrendo dessa análise uma redução do valor
não comprovado apontado no Despacho Decisório.
Não aceitou para fins de dedução do IRPJ devido as retenções na fonte,
respaldadas nas notas fiscais de emissão própria do prestador do serviço e beneficiário do
pagamento, no caso a Recorrente, citando que tais informações de retenção de tributos não estão
lastreadas na informação oficial da fonte pagadora (comprovante de rendimentos/DIRF), e não
constituem documentação legal hábil à prova inequívoca da retenção e do seu valor, e muito
menos da liquidez e certeza do saldo negativo em cujo cálculo se utilizam tais supostas
retenções.
Concluiu que para que as retenções fossem comprovadas, elas deveriam estar
enquadradas nos termos dos artigos 942 e 943 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado
pelo Decreto no 3000, de 26 de março de 1999(RIR/99).
A Recorrente, por sua vez, cita basicamente três argumentos em sua defesa para
que seja homologada integralmente a PER/DCOMP no 39500.12513.190308.1.3.02-0528, ou
quando não, converter o presente julgamento em diligência. São eles:
- Invoca o artigo 717 do RIR/99, para informar que compete à fonte pagadora
reter e recolher o imposto de renda na fonte, reponsabilidade que foge ao seu âmbito, afirmando
que faz prova as notas fiscais anexas, que os serviços foram prestados e os respectivos valores
foram recebidos,
- requer que seja considerado o pagamento por ela realizado em primeira instância
em relação ao crédito referente à extinta empresa TIM Nordeste S/A, CNPJ n° 01.009.686/0001-
44, tendo em vista tratar-se de valor baixo, ela(Recorrente), por liberalidade, entendeu por bem
realizar o pagamento dessa quantia, como fez prova o documento já anexado com a manifestação
de inconformidade, e
- requer que seja juntada cópia do processo administrativo no 16306.720781/2011-
19 aos presentes autos, sendo os documentos lá constantes analisados e considerados como
prova, pedido também feito na manifestação de inconformidade, que, segundo ela, sequer foi
objeto de análise pela DRJ, em flagrante infringência ao contraditório e ampla defesa da
Recorrente.
É incontestável o direito da contribuinte que apurar créditos referentes aos tributos
e/ou contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil, passíveis de restituição ou de
ressarcimento, em pleitear a utilização na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. O artigo no 74, da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, estabelece tal prerrogativa.
O Imposto de Renda Retido na Fonte, que ao final do exercício compõe o Saldo
Negativo do Imposto de Renda, também se enquadra no dispositivo acima citado, porém, tendo
algumas regras próprias para o seu aproveitamento, seja por restituição ou compensação.
Tais regras estão previstas nos artigos 717, 942 e 943 do vigente RIR à época dos
fatos, os quais de uma forma sintética retrata-se a seguir:
- A retenção do imposto é de competência da fonte pagadora,

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.318 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994110/2011-82

- A fonte pagadora, de direito público ou privado, dos serviços a ela prestados por
outras pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer à pessoa
jurídica beneficiária o Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte e,
O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se
o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
O julgamento da 1a instância teve como referência esses dispositivos para concluir
sobre a homologação parcial do pleito, não se manifestando a respeito do recolhimento do
imposto efetuado pela própria Recorrente, como também não atendeu ao pedido para se junte
cópia do processo no 16306.720781/2011-19, para que os documentos ali constantes fossem
analisados e considerados como prova.
Com a devida vênia, a DRJ, de posse das notas fiscais eletrônicas de serviço,
poderia ter proposto a realização de diligência à DRF de origem a fim de que esta, por meio de
cópias dos extratos bancários e/ou assentos contábeis confirmassem a retenção do imposto por
aquelas empresas que não entregaram o respectivo Informe de Rendimentos ou que não
informaram a retenção em DIRF, assim como, juntar e analisar os documentos constantes do
processo no 16306.720781/2011-19, que a contribuinte argumenta como prova.
Frise-se, também que tal diligência poderia ter sido realizada pela DRF que emitiu
o Despacho Decisório, independentemente de eventual proposição da DRJ.
Tais análises documentais encontram amparo nas Súmulas CARF nos 80 e 143,
por meio das quais deve ser aplicado o direito superveniente nelas previsto para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito e verificação da existência, suficiência
e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp. Veja as reproduções a seguir:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.(Grifo Nosso)
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Grifo Nosso)
Conclusão
Diante de todo o exposto, e com observância do disposto no art. 18 do Decreto no
70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à DRF de
origem, para que a autoridade preparadora aplique o direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito e verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp.
Para tanto, a autoridade designada para cumprir a diligência deverá:
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.318 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994110/2011-82

1 – Verificar a existência do pagamento e analisar a possibilidade de que seja
considerado no cálculo do Saldo Negativo do Imposto de Renda, em relação ao crédito referente
à extinta empresa TIM Nordeste S/A, CNPJ n° 01.009.686/0001-44, cujo documento, segundo a
Recorrente, já anexado com a manifestação de inconformidade.
2 - Verificar se os documentos constantes do processo no 16306.720781/2011- 19
fazem prova a favor da Recorrente e, em caso positivo, considerá-las na análise para efeito de
homologação, juntando cópia do citado processo aos autos em análise.
3 - Verificar junto à escrituração comercial e fiscal da Recorrente se todas as notas
fiscais de serviços juntadas ao e-processo em análise, que compõem o valor total do Imposto de
Renda na Fonte, estão devidamente computadas como receitas que serviram de base de cálculo
para a retenção do imposto.
4 - Elaborar o Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos
averiguados, em especial sobre o crédito relativo ao saldo negativo IRPJ, do ano-calendário de
2007, apurado pelo regime de tributação do lucro real, na forma de apuração anual.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital